Tribunal: STF
Processo: Rcl 85487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



      1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Auto Bitts Ltda., contra acórdão proferido pelo Juízo da 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no Processo nº 0010319-86.2025.5.03.0181, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



      2. A reclamante narra que “trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por João Antônio Moreira dos Anjos, ora Reclamado, em face da empresa Auto Bitts Ltda., ora Reclamante, nesta Reclamação Constitucional, na qual o Reclamante da ação trabalhista pleiteia o reconhecimento de vínculo de emprego sob a alegação de que teria sido contratado como motoboy, em 07/10/2024, percebendo remuneração na forma de salário-produção, até ser dispensado em 03/02/2025”.



      3. Alega que o beneficiário “é regularmente inscrito no CNPJ sob o nº 24.793.059/0001-42, como Microempreendedor Individual (MEI), desde 2016, tendo prestado serviços de entrega rápida, de forma autônoma, sem pessoalidade e sem subordinação”. Complementa que pediu pela suspensão do processo de origem, em razão do Tema RG nº 1.389. 



      4. Noticia que o Juízo da 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG determinou o sobrestamento da ação trabalhista, em 04/05/2025. Entretanto, após reanálise dos autos, o Juízo reclamado revogou a suspensão, sob o argumento de inexistir contrato escrito de prestação de serviço entre as partes. 



      5. Defende que “há efetiva e inequívoca aderência entre os pedidos formulados na ação trabalhista, a decisão ora reclamada e a determinação emanada dessa Colenda Suprema Corte, no sentido de se promover a suspensão nacional de todas as demandas que versem sobre a nulidade de contratos civis, sejam eles celebrados por escrito ou de forma verbal, com o propósito de obtenção do reconhecimento de vínculo empregatício”.



      6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e restabelecer o sobrestamento do processo de origem, até o julgamento definitivo do Tema 1.389 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal”.



          É o relatório.



          Decido.



      7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



      8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



      9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



      10. Em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



      11. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



      12. No caso sob exame, no entanto, constata-se que a decisão reclamada não guarda identidade material com o que firmado no paradigma apontado como inobservado.



      13. Trago à colação trecho da decisão interlocutória proferida, ora ato reclamado (e-doc. 8; p. 29-31; grifos nossos):



    “O presente processo foi sobrestado em audiência (ID.c47291f) após a reclamada ter arguido o Tema 1389 do STF, e assim foi decidido sob o fundamento de que "a decisão do Ministro Gilmar Mendes foi ampla, sendo suficiente a tese defensiva de contratação de autônomo ou pessoa jurídica para afetar o processo ao tema de repercussão geral.".



    O reclamante se insurgiu contra a referida decisão e, após ouvida a parte contrária, a suspensão até o julgamento do ARE 1532603/PR foi mantida sob os fundamentos da decisão ID. ad6f0a9.



    Compulsando os autos, em sua peça vestibular constata-se que, em resumo, foi dito que "o reclamante foi admitido pelo reclamado, no dia 07/10/2024, para exercer a função de Motoboy, recebendo salário produção, na forma abaixo discriminada, devendo perfazer um salário médio de R$6.435,00 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) mensais, sendo dispensada sumariamente e sem aviso prévio em 03/02/2025.".



    Por sua vez, a reclamada se defende, primeiro requerendo a suspensão do processo em razão do Tema 1.389 de repercussão geral do STF e, em seguida, a inépcia da inicial, a negativa de vínculo de emprego e, por fim, o pedido de improcedência de todos os pedidos elencados na inicial.



    Entretanto, não houve juntada nos autos de qualquer espécie de contrato formal de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, sendo que o autor chegou a acostar prova de pagamento para a pessoa física via os documentos a partir do ID. b3d4c15 em nome da beneficiária Rosangela Pereira Costa, ou seja, situação que não condiz com pejotização ou relação equivalente.



    Os documentos juntados com a defesa sob os títulos de CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e de CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA em nome do autor também não comprovam ter existido essa relação entre pessoas jurídicas entre as partes, pois o fato de o reclamante ter também o seu cadastro de CNPJ não quer dizer por si só que ele não possa ser um trabalhador pessoa física com cadastro próprio de CPF.



    Neste breve contexto, chamo o processo a ordem para revogar a ordem de sobrestamento do feito, haja vista a ausência de juntada de contrato civil/comercial de prestação de serviços nos autos, não se amoldando o caso dos autos ao Tema nº 1389 da repercussão geral. Na verdade, em outras palavras, o que justificaria o sobrestamento do feito seria a necessidade de se discutir a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços, o que de fato não é o caso dos autos, pois o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços.



    Portanto, a suspensão do feito se refere a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais ou comprovação de pagamentos a pessoa jurídica, por exemplo.



    Ressalto, no entanto, que a presente deliberação em nenhum momento está a afirmar quanto à necessidade de contrato escrito de prestação de serviços autônomos como requisito formal de validade do pacto e sim a indicar que se houvesse tal documentação juntada nos autos a questão teria superado o plano da existência e, nesse caso, sim, caberia a imediata subsunção da controvérsia ao Tema 1389 de Repercussão Geral do STF e cujas diretrizes dizem respeito ao plano da validade.



    Neste mesmo sentido, a Reclamação no. 83.044/SP foi julgada improcedente pelo Ministro Cristiano Zanin sob o fundamento de que não houve violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, em cuja decisão foram citados outros arestos com orientação neste mesmo sentido como Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Diante do exposto e por ora não visualizando aderência estrita entre a decisão cautelar do Tema 1389 do STF e a controvérsia inicialmente posta nestes autos, determino a reinclusão do processo em pauta para prosseguimento do feito a partir de nova audiência INICIAL, devendo as partes comparecer/participar da audiência, sob as penas da lei. (...).” 



      14. Assim, constato que o Juízo analisou e afastou a aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389, pois inexiste contrato de natureza civil minimamente formalizado entre as partes. Além disso, a reclamante não provou a existência do contrato de parceria profissional de prestação de serviços, corroborando a não aderência ao paradigmas ditos como violados.



      15. É necessária a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).



      16. Para além disso, a reclamação constitucional não serve ao revolvimento de acervo fático-probatório, senão vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.017-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021 p. 02/02/2022; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



 Ministro ANDRÉ MENDONÇA



 Relator